Tribunal: STF
Processo: AI 565169
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Pensionista. Condição de ex-combatente para fins de percepção de
pensão especial. Interpretação da Lei nº 5.315/67. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Precedentes. Não
 cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa
 indireta à Constituição Federal, por má aplicação de norma
infraconstitucional.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.